Tribunal: TJBA
Processo: 8081714-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8081714-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

PACIENTE: ELIAS SILVA DOS SANTOS

IMPETRANTE: ROSENILDO DOS SANTOS JUNIOR (OAB/BA 58.982)

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINA DA COMARCA DE UBAÍRA- BA

I/E

ACORDÃO

E
menta
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA DECORRENTE DE POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. PROVIMENTO CONJUNTO CGJ/CCI Nº 03/2024 . ATRASO DECORRENTE DE CIRCUNSTÂNCIAS ESTRUTURAIS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE EVENTUAL MORA DA AUTORIDADE IMPETRADA NA CONDUÇÃO DO FEITO. PROVIDÊNCIAS SUCESSIVAS ADOTADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de Elias Silva dos Santos, preso desde 25.12.2022, em razão de flagrante, com posterior decretação da custódia preventiva, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 1º, II do Código Penal, com posterior aditamento da denúncia para enquadramento no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do mesmo diploma legal.

2. Paciente denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra ex-companheira e três filhos menores, no contexto de violência doméstica e familiar. Instauração de incidente de insanidade mental a pedido da Defesa, com suspensão do processo principal.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão reside em estabelecer se caracteriza constrangimento ilegal por dilação temporal excessiva a manutenção da segregação cautelar em face da não realização de exame pericial psiquiátrico decorrente da implementação do Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 03/2024, ato normativo que instituiu nova política antimanicomial no Estado da Bahia.

III. Razões de decidir

4. Os prazos processuais penais não possuem natureza peremptória, devendo sua análise ser empreendida à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se resumindo a mero cômputo aritmético.

5. A impossibilidade de realização da perícia psiquiátrica decorre da implementação do Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 03/2024, medida de natureza estrutural e administrativa orientada pelos princípios da política antimanicomial, não se podendo atribuir à Autoridade Judicial qualquer inércia ou desídia

6. A Autoridade Impetrada adotou providências sucessivas para viabilizar o exame pericial, oficiando, inicialmente, ao Hospital de Custódia em Salvador e posteriormente, redirecionando ao Conjunto Penal de Valença, inclusive com reiteração sob advertência de apuração de responsabilidades.

7. A instauração do incidente de insanidade mental decorreu de pedido formulado pela própria Defesa durante a audiência de instrução, não se podendo imputar ao Estado a responsabilidade exclusiva pela suspensão processual.

8. A imputação de tentativa de homicídio qualificado contra ex-companheira e três filhos menores, com emprego de arma branca e invasão de domicílio, revela gravidade concreta e periculosidade que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes ante a gravidade da conduta, a periculosidade evidenciada e o contexto de violência doméstica, inclusive com descumprimento de medida protetiva preexistente.

10. A realização da perícia psiquiátrica constitui diligência essencial em incidente de insanidade mental, podendo resultar em absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança, demonstrando a relevância da diligência para o deslinde da causa. 11.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento: “
1. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a manutenção da prisão preventiva quando a dilação temporal decorre de circunstâncias estruturais excepcionais relacionadas à implementação de política pública, sem desídia judicial comprovada.

2. A impossibilidade material de realização de perícia psiquiátrica decorrente da implementação de política antimanicomial não autoriza automaticamente a revogação da custódia cautelar quando presentes os demais requisitos da prisão preventiva. 3. A manutenção da prisão preventiva em contexto de violência doméstica justifica-se pela gravidade concreta da conduta e necessidade de proteção das vítimas, quando as medidas cautelares diversas se mostram inadequadas.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 149, § 2º, 282, 312, 313, 316, 319; CP, arts. 14, inc. II, 121, § 2º, incs. II e IV, § 2º-B, inc. II; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 207995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.12.2021; STF, HC nº 108.426, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no RHC nº 209106/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC nº 181749/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.04.2024; STJ, HC nº 880932/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 619451/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8081714-54.2025.8.05.0000

impetrado pelo pelo Advogado Rosenildo dos Santos Júnior (OAB/BA 58.982) em favor de ELIAS SILVA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubaíra/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora